Tribunal: TJDFT
Processo: 0749147-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA ALTERNATIVA. RESTRITA DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. RECONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. ADEQUAÇÃO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA. REITERAÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. Cuida-se de agravo em execução penal que questiona a decisão do Juízo da execução que reconverteu em privativa de liberdade a pena restritiva de direitos imposta ao sentenciado, tendo em conta descumprimento das obrigações fixadas.
2. No caso de reiteração do descumprimento da pena de prestação pecuniária, é desnecessária a prévia oitiva do sentenciado para a reconversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade, se, em audiência de advertência anterior, o magistrado já havia deixado o sentenciado ciente de que a reiteração no descumprimento da pena iria lhe trazer como consequência a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.
3. Recurso conhecido e não provido.